Tribunal: TJDFT
Processo: 0741087-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741087-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAIXA ASSISTENCIAL DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - CABS GDF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Coletiva no 0709942-86.2023.8.07.0018, concedeu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da Portaria no 102/2023. A tutela antecipada recursal foi deferida, para restabelecer os efeitos da Portaria 102/2023, em relação aos substituídos da Agravada. – Id. 52969891. Sem contrarrazões. Todavia, em análise dos autos de origem, verifica-se que, antes do julgamento do recurso, foi proferida sentença na origem1. Diante do exposto, o Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora